Tribunal: STF
Processo: AI 287139
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
        Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário ante a manifesta falta de prequestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental desprovido.